Tribunal: TJPA
Processo: 0803826-44.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803826-44.2022.8.14.0008

APELANTE: OZIEL FERNANDES SALAZAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0803826-44.2022.814.0008.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
OZIEL FERNANDES SALAZAR.

ADVOGADO:
BRUNNO ARANHA E MARANHÃO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE IMPUTOU O CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. CONDENAÇÃO PELO ART. 129, §13º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTAR "POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO" NÃO DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA.
MUTATIO LIBELLI
REALIZADA SEM O DEVIDO ADITAMENTO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 129, §9º, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS. PARECER MINISTERIAL DE 2º GRAU FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13º, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por legítima defesa e, subsidiariamente, a reclassificação da conduta para o art. 129, §9º, do CP, com a consequente concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para afastar a tese de legítima defesa; (ii) a violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, em razão da condenação por tipo penal diverso do imputado; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão do
sursis
penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por legítima defesa não merece prosperar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se mostra coerente e está em harmonia com o laudo pericial que atesta a lesão sofrida, ao passo que o exame realizado no apelante não constatou qualquer ofensa à sua integridade física, o que torna inverossímil a alegação de que teria apenas se defendido.

4. A tese de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação deve ser acolhida. O apelante foi denunciado pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, que pune a lesão no contexto doméstico de forma objetiva. Contudo, foi condenado pelo art. 129, §13º, do CP, tipo penal que exige a elementar subjetiva específica de que a agressão tenha ocorrido "por razões da condição do sexo feminino". Tal circunstância não foi descrita na denúncia, de modo que a alteração da capitulação em sentença, sem o prévio aditamento pelo Ministério Público (art. 384 do CPP), configurou
mutatio libelli
indevida, violando o contraditório e a ampla defesa. Impõe-se, portanto, a reclassificação da conduta para o tipo penal efetivamente imputado na exordial.

5. Acolhida a reclassificação e redimensionada a pena para patamar inferior a 02 (dois) anos, e sendo o réu primário e portador de circunstâncias judiciais favoráveis, a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) é medida de rigor, por estarem preenchidos todos os requisitos do art. 77 do Código Penal, em linha, inclusive, com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para reclassificar a conduta do apelante para o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, redimensionar a pena e conceder a suspensão condicional da pena, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59, 77, 129, §§ 9º e 13º. Código de Processo Penal, arts. 156, 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn n. 902/DF; TJPA, Apelação Criminal 0800233-89.2020.8.14.0068; TJPA, Apelação Criminal 0004291-27.2013.8.14.0065.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
OZIEL FERNANDES SALAZAR
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 22h, na residência onde conviviam, o apelante, agindo sob efeito de álcool, agrediu fisicamente sua companheira, a Sra. Lucianhem da Silva Brito, desferindo-lhe um soco no ombro e empurrando um copo de vidro contra sua região torácica, enquanto esta amamentava a filha do casal. Pela conduta, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal
, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de uma testemunha de acusação e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória, que, contudo, capitulou a conduta no art. 129, §13º, do CP.

Em suas razões (ID 24074692), a defesa pugnou pela absolvição por legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteou a reclassificação da conduta para o art. 129, §9º, do CP, e a concessão da suspensão condicional da pena.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24074694), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 24074700), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para conceder o benefício da suspensão condicional da pena.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Legítima Defesa

A defesa sustenta que o édito condenatório não se sustenta, pois o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Para a configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige-se a prova de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente. O ônus de comprovar tal circunstância, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, é de quem a alega.

No caso em apreço, a versão do apelante de que teria sido agredido pela vítima e apenas se defendido encontra-se isolada nos autos. Pelo contrário, o conjunto probatório aponta em direção oposta. A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente, afirmando que o réu, embriagado, iniciou as agressões.

A palavra da ofendida é corroborada de forma decisiva pela prova pericial. O Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou a existência de um hematoma na região torácica da vítima, compatível com sua narrativa. Por outro lado, o exame realizado no apelante no dia dos fatos concluiu pela
inexistência de lesões
, o que torna inverossímil a alegação de que teria sofrido uma agressão a ponto de precisar se defender.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório,
ex vi
:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. [...] 6. Jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...] 8.
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios
,
como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima
, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal.

(STJ - APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como testemunhos e registros documentais, é suficiente para embasar a condenação.
[...] 5. A
ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação, uma vez que outros meios de prova, como testemunhos e registros fotográficos das lesões, podem suprir a sua falta, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800233-89.2020.8.14.0068 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) -destquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe, afastando-se a tese de legítima defesa.

2.2. Da Tese de Reclassificação do Delito por Violação ao Princípio da Correlação

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O princípio da correlação (ou congruência) entre a acusação e a sentença é uma garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que o réu se defenda apenas dos fatos que lhe foram formalmente imputados na denúncia ou queixa.

No caso concreto, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
. Em alegações finais, o
Parquet
reiterou o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia. Contudo, o juízo sentenciante, de ofício, condenou o réu pelo crime do
art. 129, §13º, do Código Penal
.

Ainda que ambos os tipos penais tratem da violência doméstica, não se pode ignorar a distinção técnica entre eles. O §13º, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, qualificou a lesão corporal quando praticada "contra a mulher,
por razões da condição do sexo feminino
", remetendo ao conceito de feminicídio (art. 121, §2º-A, do CP). Trata-se, portanto, de uma qualificadora de natureza subjetiva, que exige a demonstração de que a agressão foi motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou que ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar com essa conotação de gênero.

A denúncia, ao descrever os fatos, limitou-se a narrar a agressão no âmbito da convivência familiar, sem, contudo, descrever a elementar subjetiva específica exigida pelo §13º. Ao condenar o réu por tipo penal que exige elemento não contido na peça acusatória, a sentença promoveu uma indevida
mutatio libelli
(art. 384 do CPP) sem observar o procedimento legal (aditamento da denúncia), o que configura clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará é firme na proteção ao princípio da correlação:

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 384 DO CPP. [...] 3.1.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença impõe que haja correspondência entre os fatos narrados na acusação e o enquadramento legal aplicado na decisão judicial.
3.2. No caso, a denúncia original imputou ao recorrente o crime previsto no artigo 213 do Código Penal, sem mencionar a idade das vítimas, circunstância elementar para a tipificação do crime do artigo 217-A. Tal elemento surgiu apenas durante a instrução, exigindo, portanto, o aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal (CPP). 3.3. Assim, constatada a necessidade de nova capitulação jurídica, deveria o juízo de origem ter determinado o aditamento da denúncia, o que não ocorreu, resultando em nulidade do processo a partir das alegações finais.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004291-27.2013.8.14.0065 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) – destaquei.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reclassificar a conduta do apelante para o tipo penal efetivamente imputado na denúncia, qual seja, o do
art. 129, §9º, do Código Penal
.

2.3. Do Redimensionamento da Pena e da Concessão do
Sursis

Com a reclassificação da conduta, a pena deve ser redimensionada. A pena para o crime do art. 129, §9º, do CP, é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Considerando que o juízo
a quo
valorou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) meses de detenção
. Na ausência de outras causas modificadoras, torno esta pena definitiva. O regime inicial de cumprimento, em razão do
quantum
da pena, é o
aberto
.

Por fim, a defesa pleiteia a suspensão condicional da pena. Neste ponto, o pleito merece acolhida.

O art. 77 do Código Penal autoriza a suspensão da execução da pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis e não seja indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direitos (o que é o caso, pela Súmula 588/STJ).

O apelante preenche todos os requisitos: a pena é inferior a dois anos, é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Ressalta-se que a própria Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício.

3.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Reclassificar
a conduta imputada a OZIEL FERNANDES SALAZAR para o crime previsto no
art. 129, §9º, do Código Penal
;

b)
Redimensionar
a pena, fixando-a em
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
;

c)
Conceder
ao apelante o benefício da
suspensão condicional da pena (
sursis
)
, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução em audiência admonitória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025